Tribunal: TJES
Processo: 5020199-82.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020199-82.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: DIEFFERSON ZANETTI BRAGA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DO VALOR APÓS PROPOSITURA DA DEMANDA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020199-82.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD

S/A (nome retificado)

Recorrido: DIEFFERSON ZANETTI BRAGA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6435602).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD

S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que adotou todas as providências necessárias para solução da situação em comento, com o estorno do valor cobrado na fatura de cartão de crédito do recorrido, após o ajuizamento da presente demanda;
b)
inexistência de danos materiais e de má-fé que justifique eventual devolução em dobro;
c)
ausência de danos morais passíveis de indenização;
d)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação do serviço por parte do banco recorrente na cobrança da compra em comento, contestada pela parte recorrida, bem como se é cabível eventual indenização por danos materiais e morais.

O juízo de piso condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00) e “a
devolver ao Autor a

correção do valor de R$ 1.800,00
desde o efetivo desembolso em 17/11/2021 e juros incidentes a partir da citação até a data de efetivação do estorno (17/11/2022), nos termos do parágrafo único do art. 49, do CDC, além de
reembolsar o restante do valor de

R$ 1.800,00
,
em dobro
, nos termos do art. 42, do CDC, devidamente corrigido desde o desembolso em 17/01/2021 e com juros a partir da citação
”
(
sic
– ID 6435431).

In casu
, entendo que restou evidenciada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, já que ocorreram sucessivos descontos da compra contestada pelo recorrido em suas faturas de cartão de crédito.

Com efeito, analisando detidamente as faturas colacionadas no ID 6435417, verifico que foi creditada na fatura do cartão de crédito do recorrido, com vencimento em 17/11/2021, uma compra realizada em 30/10/21, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Após contestação de tal compra junto ao banco recorrente, houve o estorno de tal valor na fatura seguinte (com vencimento em 17/12/2021), mas também houve nova cobrança referente à indigitada compra (estornou R$ 1.800,00 e cobrou novamente R$ 1.800,00); na fatura seguinte (com vencimento em 17/01/2022), aconteceu a mesma coisa (estorno de R$ 1.800,00 e nova cobrança de R$ 1.800,00).

Após tais esclarecimentos, importante ressaltar que, de fato, após a propositura da presente demanda, o banco recorrente creditou o valor contestado (R$ 1.800,00), em 10/10/202. Entretanto, houve a restituição da indigitada quantia sem qualquer atualização.

Desse modo, apenas o valor da compra descontado na fatura com vencimento em 17/11/2021 que não foi estornado (o que só ocorreu após a propositura da presente demanda), sendo que os demais valores debitados nas faturas seguintes (17/12/2021 e 17/01/2022) foram descontados e estornados simultaneamente nas faturas.

Assim, em relação aos alegados prejuízos materiais, entendo que a sentença de piso deva ser reformada, a fim de que seja determinado apenas a devolução da
correção do valor de R$ 1.800,00,
desde o efetivo desembolso (17/11/2021) e juros incidentes a partir da citação até a data de efetivação do estorno (17/11/2022)
.

Além do mais,
entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
, em razão de não ter restado evidenciada a má-fé da instituição bancária na situação em apreço, também merecendo reforma a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD

S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada em relação aos prejuízos materiais e, por conseguinte, determinando
apenas a devolução, de forma simples, da
correção do valor de R$ 1.800,00,
desde o efetivo desembolso (17/11/2021) e juros incidentes a partir da citação até a data de efetivação do estorno (17/11/2022)
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)